Tribunal: STF
Processo: HC 232365
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Extorsão. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXTORSÃO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. Apesar de o montante da sanção – 7 anos de reclusão –, admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime mais gravoso em virtude da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), a qual justificou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/6; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado. Precedentes. 



    3. A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte Superior sendo, portanto, manifestamente improcedente.



    4. Agravo regimental não provido.



    2. A parte impetrante requer o deferimento de medida liminar “para que seja determinado o sobrestamento do mandado de prisão até o julgamento do mérito do presente HC”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja fixado o regime inicial semiaberto.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. O paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal. 



    6. É certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado em primeira e segunda instâncias pelo crime de extorsão praticado com emprego de arma de fogo e mediante restrição à liberdade da vítima, o fato é que o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). De modo que não há razão que justifique a modificação do regime prisional fixado pelas instâncias de origem.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator